Tribunal: TJMT
Processo: 1021328-49.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021328-49.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Honorários Periciais, Erro de Procedimento, Provas]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ROBSON DA SILVA ALVES TERTO - CPF: 733.891.451-68 (ADVOGADO), FRONTEIRA COM DE CEREAIS E REP DE PROD AGROP LTDA - CNPJ: 00.342.609/0001-49 (EMBARGANTE), POLIANA PIERGENTILE DE MORAES - CPF: 711.422.071-53 (TERCEIRO INTERESSADO), POLIANA PIERGENTILE DE MORAES - CPF: 711.422.071-53 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE HELIO RIBEIRO DE MORAES registrado(a) civilmente como HELIO RIBEIRO DE MORAES - CPF: 044.984.109-04 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE ANGELA PIERGENTILE DE MORAES registrado(a) civilmente como ANGELA PIERGENTILE DE MORAES - CPF: 519.495.041-15 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE HELIO RIBEIRO DE MORAES registrado(a) civilmente como HELIO RIBEIRO DE MORAES - CPF: 044.984.109-04 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE HELIO RIBEIRO DE MORAES registrado(a) civilmente como HELIO RIBEIRO DE MORAES - CPF: 044.984.109-04 (TERCEIRO INTERESSADO), OTAVIO ANTONIO FREIRE NETO - CPF: 964.056.431-15 (ADVOGADO), MARIO CESAR CREMA - CPF: 413.350.409-78 (ADVOGADO), GILBERTO BRESCOVICI - CPF: 422.441.100-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL DE AVALIAÇÃO – CONCESSÃO DE PRAZO PARA RECOLHIMENTO - COMPLEMENTAÇÃO POR DILIGÊNCIA EXTRA – VIABILIDADE – AGRAVO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÕES – VÍCIOS INEXISTENTES – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

Tendo em vista demonstração aritmética de necessidade de complementação de valores atinentes às diligências realizadas pelo perito oficial de justiça, computando-se o valor da diligência da localidade, bem como a quilometragem percorrida, em consonância com a CNGC, com redução de valor depositado antecipadamente, não há falar em valor fixado de forma genérica pelo Juízo “a quo”

À luz do artigo 1.022, não havendo vícios quanto ao acórdão embargado, mas somente tentativa de rediscussão do julgado, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
FRONTEIRA COM DE CEREAIS E REP DE PROD AGROP LTDA (ID. Num. 268640763),
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível de Direito Privado que, nos autos de Agravo de Instrumento n.
1021328-49.2024.8.11.0000
, interposto em face de
POLIANA PIERGENTILE DE MORAES E OUTRO(S),
à unanimidade,
DESPROVEU O RECURSO,

mantendo-se a decisão do primeiro grau que, nos autos de Ação Execução de Título Extrajudicial n. 0000195-23.2002.8.11.0037, 18099, cujos Executados/Agravados são
HÉLIO RIBEIRO DE MORAES e ANGELA PIERGENTILE DE MORAES
,
HOMOLOGOU
o Laudo Pericial de Avaliação, CONCEDENDO o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento da diligência complementar, no valor de R$ 7.360,00.

Em síntese, o Embargante defende que o acórdão é omisso acerca da dúvida sobre a localização do imóvel; que há pedido de nulidade da homologação do laudo avaliativo realizado pelo Oficial de Justiça, ante ao desconhecimento do local do imóvel, de sorte que a avaliação tenha sido realizada em imóvel de terceiro, estranho à lide.

Diz que o mapa rodoviário é datado de 2015, enquanto que o laudo de avaliação é de 2023.

Sustenta, portanto, que não há informações seguras acerca da precisão do laudo, quanto à localização do bem.

Também alega omissão quanto à preclusão lógica em cobrança adicional outrora não informado – aplicação de nulidade de algibeira.

E por fim, afirma omissão quanto ao real valor da diligência no imóvel objeto da avaliação.

Requer o acolhimento dos embargos, a fim de que os vícios apontados sejam sanados.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuidam-se de Embargos de Declaração, opostos por
FRONTEIRA COM DE CEREAIS E REP DE PROD AGROP LTDA (ID. Num. 268640763),
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível de Direito Privado que, nos autos de Agravo de Instrumento n.
1021328-49.2024.8.11.0000
, interposto em face de
POLIANA PIERGENTILE DE MORAES E OUTRO(S),
à unanimidade,
DESPROVEU O RECURSO,

mantendo-se a decisão do primeiro grau que, nos autos de Ação Execução de Título Extrajudicial n. 0000195-23.2002.8.11.0037, 18099, cujos Executados/Agravados são
HÉLIO RIBEIRO DE MORAES e ANGELA PIERGENTILE DE MORAES
,
HOMOLOGOU
o Laudo Pericial de Avaliação, CONCEDENDO o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento da diligência complementar, no valor de R$ 7.360,00.

Foi lançada a seguinte ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL DE AVALIAÇÃO – CONCESSÃO DE PRAZO PARA RECOLHIMENTO - COMPLEMENTAÇÃO POR DILIGÊNCIA EXTRA – VIABILIDADE – AGRAVO DESPROVIDO.

Tendo em vista demonstração aritmética de necessidade de complementação de valores atinentes às diligências realizadas pelo perito oficial de justiça, computando-se o valor da diligência da localidade, bem como a quilometragem percorrida, em consonância com a CNGC, com redução de valor depositado antecipadamente, não há falar em valor fixado de forma genérica pelo Juízo “a quo”.

Cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Direto ao ponto.

Quanto ao objeto dos embargos, da simples leitura das ponderações do recurso, não há falar em demais vícios do acórdão, mas sim tentativa de rediscutir o julgado, que foi desfavorável aos interesses da Embargante.

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, não há qualquer vício a ser sanado, mas sim tentativa de reanálise do julgado,
pois o acórdão foi claro ao dispor que a decisão interlocutória trouxe de forma clara os motivos que deram azo ao recolhimento suplementar determinado; que não há irregularidades e/ou ilegalidades capazes de modificar a decisão objeto do agravo.

Nesse sentido, convém transcrever parte do acórdão:

“(...) O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a decisão que, nos autos de Ação Execução de Título Extrajudicial n. 0000195-23.2002.8.11.0037, 18099, proposta por FRONTEIRA COM. DE CEREAIS E REP. DE PROD. AGROP. LTDA, cujos Executados/Agravados são
HÉLIO RIBEIRO DE MORAES e ANGELA PIERGENTILE DE MORAES
,
HOMOLOGOU
o Laudo Pericial de Avaliação, CONCEDENDO o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento da diligência complementar, no valor de R$ 7.360,00.

Após a devida análise, tem-se que a decisão não é genérica, ao contrário, ela elencou os motivos que deram azo à determinação do recolhimento complementar. São eles:

“(...) valor de diligência deve ser a da localidade (Santo Antônio do Leste – R$ 1.900,00) acrescida da quilometragem rural (24 km da área ida e volta – R$ 5,00 o km : R$ 120,00) multiplicado por 4, conforme a CNGC, totalizando R$ 8.080,00. Considerando que a parte recolheu R$ 720,00 quando da distribuição do mandado (id nº 125531029), deve ser complementado o valor de R$ 7.360,00”.

Portanto, não merece qualquer reprimenda a decisão recorrida, cujo teor na íntegra fez constar o indeferimento de complementação de valor maior (R$ 8.080,00 (oito mil e oitenta reais) e a viabilidade da complementação no montante de R$ 7.360,00.

Diz a decisão, no que é pertinente:

“(...) Analisando os autos, verifico que a parte exequente irresignou-se quanto ao valor cobrado pelo Sr. Oficial de Justiça a título de complementação de diligências, no valor de R$ 8.080,00(oito mil e oitenta reais), já que a cobrança do valor é realizada de forma antecipada e foi devidamente depositado nos autos. Entendo que não razão em parte à parte exequente, haja vista que é, de fato, exorbitante o valor cobrado. O oficial de justiça relata que diligenciou até a Fazenda para avaliação, bem como que realizou 10 diligências urbanas e que com a expedição de novo provimento pela CGJ/TJMT em que avaliação corresponde ao valor de 4 diligências, totalizando o valor cobrado no id nº 138678684. Frise-se que o documento em que realizada a cobrança é, em verdade, resposta ao pedido de esclarecimento quanto ao laudo, além de irresignar-se dizendo que a parte exequente não teria acostado nenhum documento que ajudasse na localização do imóvel. Todavia, não consta além de sua certidão que demonstre a a realização das diligências. Por outro lado, tem-se que não cabe à parte exequente o fornecimento de meios para o cumprimento dos atos do sr. Oficial de Justiça, o que é permitido e, às vezes, até costumeiro, mas não é obrigatório. Ademais, o fato de localizado o imóvel também não lhe confere a prerrogativa de cobrar inúmeras diligências sem autorização no processo. Outrossim, o exequente recolheu a diligência de maneira equivocada, vez que indicou local no município de Primavera do Leste quando, em verdade, o imóvel se localiza em Santo Antônio do Leste. Fato é que a Ordem de Serviço nº 001/2023-DF, em seu anexo, que descreve o valor das diligências nesta comarca e já contabiliza ida e volta, consta o valor para a cidade de Santo Antônio do Leste no valor de R$ 1.900,00. Desse modo, o valor cobrado está acima do permitido pela norma que o fixa. (...) Apesar de não constar nos manuais deste tribunal o limite máximo de vezes que o oficial de justiça pode diligenciar no cumprimento de um mandado, não pode o servidor exceder de sua fé pública para cobrar a complementação, aduzindo que realizou inúmeras diligências sem comunicar no processo e, o mais importante, sem o aval do jurisdicionado, vindo,
a posteriori
, somente cobrar-lhe. Dessa maneira, ante a ausência de comprovação das 10 diligências realizadas e considerando que em apenas uma diligência o senhor Oficial de Justiça logrou êxito na avaliação da fazenda,
INDEFIRO
o pedido de complemento de R$ 1.800,00 com fundamento nas diligências urbanas realizadas, vez que não há comprovação de sua realização. Ademais, a CNGC foi alterada pelo Provimento TJMT/CGJ 17 de 14/08/2023 para fixar, no §9º do artigo 53, que a elaboração do laudo de avaliação pelo oficial de justiça deve ser cobrada no valor equivalente a quatro diligências, conforme tabela da comarca onde o bem a ser avaliado estiver localizado. (Parágrafo acrescido pelo Provimento n. 17/2023-CGJ). Dessa maneira, tem-se que o valor de diligência deve ser a da localidade (Santo Antonio do Leste – R$ 1.900,00) acrescida da quilometragem rural (24 km da área ida e volta – R$ 5,00 o km : R$ 120,00) multiplicado por 4, conforme a CNGC, totalizando R$ 8.080,00. Considerando que a parte recolheu R$ 720,00 quando da distribuição do mandado (id nº 125531029), deve ser complementado o valor de R$ 7.360,00”.

Desse modo, não há qualquer ilegalidade e/ou irregularidade na decisão combatida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso”.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos, advertindo-se que a interposição de novos embargos poderá dar azo à aplicação de multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025